Tribunal: TJMT
Processo: 0002351-81.2018.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002351-81.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GLOMIR BISSONI - CPF: 216.417.069-53 (APELADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; contudo, nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No 0003029-96.2018.8.11.0082

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
AURIVALDO MELIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória 0002351-81.2018.8.11.0082, Códigos 41396, ajuizada por
Glomir Bissoni,
julgou procedente os pedidos formulados,
nos seguintes termos:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, tornando definitiva a liminar concedida nos autos (fls. 69/70), para DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 130.593 de 10.11.2011, cuja responsabilidade estava sendo apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 811.416/2011, com fundamento no art. 19, §2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.4. Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5. Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo – R$73.660,20 (setenta e três mil, seiscentos e sessenta reais e vinte centavos) –, não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Alega a inexistência de prescrição da pretensão punitiva no presente caso, pois não houve o transcurso do prazo de cinco anos entre o cometimento da infração e a lavratura do respectivo auto, uma vez que o mesmo lavrado em 2011, em função de infração cometida no mesmo ano.

Assevera que, para aferir a ocorrência da prescrição, deve ser considerada, no caso dos autos, a regra geral prevista no art. 1o, do Decreto-Lei n. 20.910/32, eis que, à época da lavratura do auto de infração - 2007, não estava em vigor o Decreto Estadual n. 1.986/13, que trata especificamente das infrações ambientais no Estado de Mato Grosso, não podendo, assim, retroagir para reger o caso em análise.

Dessa forma, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença pra julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, seja reduzido o valor arbitrado a titulo de honorários.

A certidão de Id. 74777494 atesta a tempestividade do presente recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.

74779450).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso apelação (Id. 81992479).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 8 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória 0002351-81.2018.8.11.0082, Códigos 41396, ajuizada por
Glomir Bissoni,
julgou procedente os pedidos formulados,
nos seguintes termos:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, tornando definitiva a liminar concedida nos autos (fls. 69/70), para DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 130.593 de 10.11.2011, cuja responsabilidade estava sendo apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 811.416/2011, com fundamento no art. 19, §2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.4. Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5. Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo – R$73.660,20 (setenta e três mil, seiscentos e sessenta reais e vinte centavos) –, não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido ajuizou a ação declaratória retro mencionada, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 130.593, apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 811.416/2011 que tramitou perante o órgão ambiental estadual. No mérito, pretende a nulidade do Auto de Infração n. 130.593 e do Processo Administrativo n. 811.416/2011.

Para tanto, sustenta que foi autuada em 10.11.2011 por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT tem em vista a suposta conduta de “fazer uso de fogo em 73,6602 ha de área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente”, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 130.593, com penalidade de multa no valor de R$73.660,20 (setenta e três mil, seiscentos e sessenta reais e vinte centavos), culminando com a instauração do Processo Administrativo n. 811.416/2011.

No entanto, relata que no curso da instrução processual a parte requerida extraviou o Processo Administrativo n. 811.416/2011, cujo despacho ordenando a sua reconstituição do foi proferido somente em 31.3.2016.

Por fim, argumenta a ocorrência da prescrição da pretensão administrativa para apuração da infração ambiental descrita no Auto de Infração n. 130.593, uma vez que, da data da lavratura do aludido ato – 10.11.2011 – até o início da reconstituição do Processo Administrativo n. 811.416/2011 – 31.3.2016 –, o feito administrativo permaneceu paralisado por mais de 04 (quatro) anos sem qualquer despacho ou impulso oficial.

A liminar foi concedida e, ao final, o Magistrado julgou procedente os pedidos, por entender pela ocorrência da prescrição, pois (...)
entre as datas acima consignadas – 10.11.2011 e 31.3.2016 –, transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o), razão pela qual se encontra prescrita a pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à conduta descrita no Auto de Infração 130.593 de 10.11.2011.

Inconformado, insurge-se o Recorrente, alegando a ausência de prescrição.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20.
Interrompe-se
a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único
. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
. [Destaquei]

Na hipótese
sub judice
, lendo a sentença recorrida, infere-se que no entendimento do magistrado quanto à definição e cômputo inicial para a incidência do instituto da
prescrição
, foi consignado que entre a data da lavratura do Auto de Infração n. 130.593, ocorrida em 10.11.2011, e o despacho da autoridade administrativa ambiental para a reconstituição do aludido procedimento, proferido em 31.3.2016, não foram praticados quaisquer atos pela Administração Pública Estadual que objetivassem a apuração do fato (art. 20, inciso II), assim considerados como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único), razão pela qual transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

Contudo, diversamente do que consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau,
antes da referida data, qual seja, 1o-11-2013, não pode ser aplicado o mencionado artigo diante da ausência de previsão legal,
consoante entende o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.

(...)
.
4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
"

(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Além disso, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM"

1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram,
com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido
.

(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei]

Imperioso destacar, ainda, que, é do conhecimento desta Relatora, o Parecer Jurídico elaborado pela Comissão de meio ambiente da OAB, no 01/2019, aprovado em Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente da OAB/MT, realizada em 17/06/2019, por maioria dos membros presentes, sobre a prescrição intercorrente do Decreto no 1.986/2013 que concluiu também, pela irretroatividade do mencionado artigo, nos seguintes termos:
[1]

a) Quanto ao questionamento sobre a ‘aplicabilidade da Prescrição Intercorrente no âmbito dos processos administrativos estaduais’.

As disposições legais do Decreto Federal no 6.514/2008 e Decreto Estadual no 1.986/2013 disciplinam a matéria e sua aplicação nos processos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso, devendo ser respeitado o Princípio do
tempus regigt actum
para a aplicação de cada uma das normas citadas quando da análise da prescrição intercorrente nos seus processos administrativos
. [Destaquei]

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

PROCESSUAL CIVIL E
AMBIENTAL
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DO EFEITO SUPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO –
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
– NÃO EVIDENCIADA – PARALISAÇÃO NÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração
ambiental
, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão
ambiental
, afastam a ocorrência da
prescrição
. Não havendo comprovação de que o processo administrativo
ambiental
ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, não deve ser acolhida a tese de
prescrição

intercorrente
.

Demonstrada a probabilidade de provimento, mostra-se correta a decisão que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no mesmo Agravo de Instrumento.

(N.U 1010655-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, publicado no DJE 3/2/2021). [Destaquei]

Ao exame do feito, tem-se que:

O Auto de Infração n. 130593 foi lavrado em 10-11-2011;

Parecer técnico de 10-10-2011;

CI no 122/2016, de 25-4-2016, informando da restituição do processo no 811416/2011
;

Expedição de AR para apresentação de defesa administrativa em 23-8-2016;

Expedição de edital de notificação em 20-1-2017;

Apresentação de defesa administrativa em 15-2-2017;

Certidão de antecedentes emitida em 10-1-2018; e,

Despacho de encaminhamento para emissão de decisão administrativa em 10-1-2018.

No caso, será analisado, portanto, o período posterior a publicação da lei, ou seja,
1o de novembro de 2013
, e, observa-se que, até a data da referida CI, em
25-4-2016
, não transcorreu o prazo de 3 (três) anos entre os respectivos marcos.

A referida CI, ao meu ver, é ato inequívoco da administração que importa em apuração do fato, interrompendo a prescrição, visto que praticado afim de garantir a instrução processual.

Sendo assim, tenho que o recurso merece provimento, ante a inocorrência do transcurso do prazo de três anos entre os marcos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para análise das demais matérias.

É como voto.

[1]

https://www.oabmt.org.br/admin2//Arquivos/Documentos/201907/PDF44431.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021